Tribunal: TJMT
Processo: 1013593-33.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013593-33.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), DANILO BATISTA DEKERT - CPF: 021.118.181-19 (PACIENTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), ICARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO - CPF: 018.886.031-27 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 058.268.171-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON MARIUSSI - CPF: 011.627.431-07 (VÍTIMA), MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA - CPF: 036.385.461-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANILO BATISTA DEKERT
IMPETRANTE: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR, GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL - TRANSCURSO DE NOVE MESES SEM QUE A INSTRUÇÃO TENHA SEQUER INICIADO - DEMORA QUE NÃO SE ATRIBUI A ATO DA DEFESA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Estando o paciente recolhido há mais de nove meses sem que tenha sido sequer dada início a instrução criminal, inexistindo possibilidade de aferição da data em que o processo terá sua instrução encerrada, é de ser reconhecido o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo. Aplicadas ao paciente as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013593-33.2022.8.11.0000

PACIENTE: DANILO BATISTA DEKERT
IMPETRANTE: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR, GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
DANILO BATISTA DEKERT
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Narram os impetrantes que o paciente está preso cautelarmente desde
29.10.2021,
acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado.

Alegam, em síntese, que apesar do paciente estar preso há mais de 225 dias, a ação penal não tem obtido o impulsionamento processual adequado, inclusive com a concessão de dois
habeas corpus
anteriormente, por motivos procedimentais, não tendo sequer exaurido a fase de resposta à acusação, pois as provas produzidas no inquérito policial ainda não foram disponibilizadas à defesa.

Aduzem que a situação dos autos evidencia coação ilegal, por excesso de prazo, o que autoriza o relaxamento da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de cautelares menos onerosas.

Na sequência, postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral, contudo, em petição complementar, informou a desistência da sustentação, a fim de que o presente
habeas corpus
seja incluso em pauta em plenário virtual.

A liminar foi indeferida, ocasião que solicitei informações, as quais vieram aos autos (id 137343169).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
,
“para que seja reconhecido o excesso de prazo e, por consequência, o paciente seja colocado em liberdade mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, CPP”
conforme ID. 137718664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANILO BATISTA DEKERT
IMPETRANTE: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR, GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, busca-se, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo na prisão cautelar, haja vista já terem decorrido mais de 9 (nove) meses de prisão, sem que tenha iniciado a instrução processual.

A duração razoável do processo é uma garantia fundamental (inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004), que assume ainda mais relevância nos processos criminais.

Embora estabelecidos na legislação alguns prazos processuais, certo é que a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e defensores distintos, entre outros.

No caso, embora se trate de crime de extrema gravidade – homicídio qualificado –, entendo ser caso de concessão parcial da ordem, pois o constrangimento ilegal da prisão está evidenciado no excesso de prazo para a formação da culpa.

Isso porque, em
31/05/2022
, no julgamento do HC nº 1007102-10.2022.8.11.0000, esta
Primeira Câmara Criminal, POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, para “
anular a ação penal desde a citação do paciente, determinando que sejam disponibilizadas à defesa todos os elementos produzidos na fase policial, reabrindo-se, na sequência, o prazo de resposta à acusação”
.

Contudo, até a presente data, a totalidade das provas produzidas no inquérito policial ainda não foram disponibilizadas à defesa, para se dar sequência a fase de resposta à acusação, consoante se nota no parecer do Ministério Público, na origem, ao manifestar pelo indeferimento do pedido de relaxamento da prisão,
in verbis
:

“ (...)E no caso em apreço, apesar de o MPE entender que os elementos probatórios já jungidos são suficientes para a realização de resposta à acusação, viabilizando o contraditório
(
sendo que as provas que ainda estejam em produção podem ser juntadas em momento oportuno, situação em que, evidentemente, a defesa será a intimada a manifestar, podendo apresentar requerimentos, perícias ou contraprovas

)
,
a instrução criminal ainda não foi finalizada diante da complexidade do caso e do excesso de arquivos que estão sendo analisados pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil de Tangará da Serra, que estão com a custódia de 04 aparelhos celulares, 06 SimCards, 02 cartões micro SD, os quais totalizam

237GB de informações
a serem periciadas.
”

Quanto ao tópico de apresentar resposta à acusação sem que a totalidade do material probatório produzido no inquérito policial esteja disponível para a defesa, consignei no julgamento do HC nº 1007102-10.2022.8.11.0000:

“(...) Ora, se houve a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia, não há razão para que as diligências investigativas não tenham sido concluídas e disponibilizadas à defesa dos acusados.

A deflagração da ação penal pressupõe o início da fase judicial, com a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de modo que, como consequência lógica, deve se assegurar todos os meios para que o acusado compreenda o universo de provas, indícios ou elementos de informação que compõem a acusação e, adequadamente, se defenda, podendo requerer a produção de provas e alegar tudo que interessar
a sua defesa na resposta à acusação,
após ter pleno conhecimento do que foi [
ou deixou de ser
] produzido durante a investigação policial.”

Assim, a demora na tramitação do processo decorre do Poder Público, estando o paciente recolhido há mais de
nove meses
sem que tenha sido sequer dado início a instrução criminal,
inexistindo previsão objetiva de aferição da data em que o processo terá sua instrução encerrada
, de modo que é de ser reconhecido o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.

Nesse contexto, ainda que já tenha sido reconhecida a legalidade da custódia cautelar por esta Primeira Câmara, a meu ver, uma demora de tal monta denota inaceitável excesso de prazo, revelador de constrangimento ilegal. Na contramão dos comandos constitucionais, o Estado retardou a marcha processual em desprezo à garantia da razoável duração do processo.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS PRISÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. TRANSCURSO DE DEZ MESES SEM QUE A INSTRUÇÃO TENHA SEQUER INICIADO. DEMORA QUE NÃO SE ATRIBUI A ATO DA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM CONCEDIDA COM RECOMENDAÇÃO. EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

1. A este Tribunal não é dado conhecer de questão anteriormente não analisada pelo Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância.

2. A demora do Judiciário em deixar o paciente preso por dez meses, sem que o atraso para o início da instrução criminal possa ser atribuído à defesa, caracteriza inegável constrangimento ilegal no excesso de prazo para a formação da culpa.

(...)

(HC n. 115.561/CE, relatora Ministra Jane Silva (desembargadora Convocada do Tj/mg), Sexta Turma, julgado em 2/12/2008, DJe de 19/12/2008.)”

“4. Consoante entendimento da Suprema Corte, "a duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo.
Constituição Federal (art. 5º, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6). Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (Art. 9º, n. 3) Doutrina. Jurisprudência"
(STF, HC 142.177, Rel. Min. CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/6/2017).”
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 668.224/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

Entretanto, ainda que constatado o excesso de prazo, mostra-se prudente a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, em razão da gravidade concreta da conduta narrada na inicial e no decreto prisional, qual seja, a prática de crime de homicídio qualificado em concurso de agentes e porte ilegal de arma de fogo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
concedo parcialmente
a ordem para relaxar a prisão preventiva do paciente
DANILO BATISTA DEKERT,
mediante aplicação de medidas cautelares diversas:
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)

obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c)
comparecimento a todos os atos do processo;
(d)

monitoração eletrônica.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022